Tribunal: STF
Processo: HC 183661
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Tereza em favor de Ozevaldo da Silva Bezerra, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 554.833/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de dois roubos circunstanciados e de porte ilegal de arma e fogo (art. 157, § 2º, do CP e art. 12 da Lei 10.826/2003). No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de livramento condicional.
    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em acórdão da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 554.833/SP.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão do livramento condicional. Sustenta que o paciente ostenta bom comportamento carcerário e que faltas disciplinares reabilitadas não impedem a concessão do benefício executório. Aponta a propagação do novo coronavírus. Requer, em medida liminar e no mérito, o livramento condicional em favor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
    Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave.
    3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
    4. Habeas corpus não conhecido.”
    Ao exame dos autos, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Ao tratar do livramento condicional, Cézar Roberto Bitencourt pontifica que “por meio desse instituto, coloca-se no convívio social o criminoso que apresenta, em determinado momento do cumprimento da pena, suficiente regeneração” (Código Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 347).
    Consabido que o Juízo das Execuções Penais poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o art. 83 do Código Penal, verbis:
    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 
    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; 
    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; 
    III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; 
    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 
    V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
    Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”.
    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado está apto a ser reinserido no âmbito social. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 17.6.2014). 
    Na hipótese, não obstante o paciente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse. 
    Em sede de agravo em execução, a Corte Estadual asseverou que o paciente ‘ostenta em seu prontuário a anotação da prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente na posse de chip para aparelho de telefone celular, ocorrida em 02/07/2013, além de prática de desobediência em 17/06/2018 (fl. 49)’. 
    O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ressaltou que “as faltas disciplinares de natureza grave, embora não interrompam o prazo (requisito objetivo) do livramento condicional, podem indicar a ausência de mérito (requisito subjetivo) do apenado, obstando, assim, a concessão do benefício’ e que ‘não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’.
    Nesse espectro, a orientação jurisprudencial desta Casa é firme no sentido de que ‘A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente” (HC 136.376/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2017); ‘As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada” (HC 126.232/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 07.4.2015); ‘Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida’ (HC 118.297/SP, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 14.9.2016); e ‘2. Livramento condicional. Decisão do Tribunal de origem que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. Fuga do estabelecimento prisional. 3. Decisão devidamente motivada. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada.” (HC 113.763/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 04.10.2013). 
    Anoto, por fim, que para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório”. (RHC 119.610/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.02.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora